Tribunal: TJPA
Processo: 0807617-06.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807617-06.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO DE FREITAS PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de condenado pela prática dos crimes de latrocínio (art. 157, §3º, segunda figura, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), condenado à pena total de 25 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração sustenta ilegalidades na dosimetria da pena, consistentes em alegado bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais, utilização de fundamentos genéricos para exasperação da pena-base e esvaziamento da atenuante da confissão espontânea, requerendo o redimensionamento da reprimenda ou o recálculo da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via processual adequada para revisão de dosimetria penal fixada em condenação transitada em julgado; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base incorreu em bis in idem ou em fundamentação genérica; e (iii) determinar se houve esvaziamento indevido da atenuante da confissão espontânea em razão de sua compensação com agravante legalmente reconhecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
possui cognição sumária e destina-se ao controle de ilegalidades evidentes relacionadas à liberdade de locomoção, não se prestando à rediscussão de matérias próprias de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade constatável de plano.

4. A utilização do
habeas corpus
para reabrir discussão sobre dosimetria de pena fixada em sentença transitada em julgado configura sucedâneo impróprio de revisão criminal, sobretudo quando a controvérsia decorre de perda do prazo recursal pela própria defesa.

5. A exasperação da pena-base não decorre da utilização isolada de elementos inerentes ao tipo penal do latrocínio, mas de circunstâncias concretas extraídas dos autos, como a premeditação prolongada, a relação de confiança entre acusado e vítima, a frieza da execução e o modo especialmente cruel da prática delitiva.

6. A valoração negativa das circunstâncias judiciais fundamenta-se em elementos concretos e individualizados, afastando alegação de motivação genérica ou abstrata.

7. A atenuante da confissão espontânea produz efeito concreto na segunda fase da dosimetria ao reduzir a pena de 24 para 23 anos de reclusão, sendo posteriormente compensada pela incidência da agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

8. O exame da pretensão defensiva demanda reanálise aprofundada de elementos probatórios e novo juízo valorativo acerca da dosimetria, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O
habeas corpus
não substitui revisão criminal para rediscussão de dosimetria penal definitivamente fixada, salvo diante de flagrante ilegalidade verificável de plano. 2. Não há
bis in idem
quando a exasperação da pena-base decorre de circunstâncias concretas e excepcionais distintas dos elementos inerentes ao tipo penal. 3. A compensação entre atenuante da confissão espontânea e agravante legalmente reconhecida não implica esvaziamento da atenuante quando sua incidência produz redução efetiva na dosimetria. 4. O reexame aprofundado de provas e critérios subjetivos de individualização da pena é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, §3º, segunda figura; CP, art. 288; CP, art. 61, II, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.08.2013; STF, HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.06.2017; STF, RHC 247.538-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 21.05.2025; STF, HC 271224 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Ângela Renata Souza Falcão em favor de LEANDRO DE FREITAS PINTO, em face de ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0012081-36.2015.8.14.0051.

Consta da impetração que o paciente, nascido em 06/12/1989, foi condenado, nos autos da referida ação penal, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, §3º, segunda figura (latrocínio), e no art. 288, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena total de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, condenação esta transitada em julgado em 10/11/2015.
O paciente encontra-se atualmente recolhido em cumprimento de pena
na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, conforme execução penal n.º 0007618-57.2018.8.11.0042, tendo iniciado o cumprimento da pena em 16/06/2015.

Narra a inicial que, ao proferir a sentença condenatória, o Juízo de primeiro grau incorreu em manifesta ilegalidade na fixação da pena-base relativa ao crime de latrocínio, a qual foi arbitrada em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, 4 anos acima do mínimo legal de 20 anos, fundando-se em três vetores negativamente valorados: a culpabilidade, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima.

Sustenta a impetrante
, em primeiro lugar, a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena-base, porquanto a sentença teria utilizado elementos inerentes ao próprio núcleo do tipo penal do latrocínio, notadamente a violência empregada e o resultado morte, para agravar a reprimenda na primeira fase da dosimetria, ao afirmar que "as circunstâncias são gravosas pois a vítima fora morta com extremo sofrimento, sendo enforcada com gravata no pescoço e sufocada pelo travesseiro em seu rosto". Argumenta que tais circunstâncias integram o próprio tipo penal, não podendo ser reutilizadas para majorar a pena-base, sob pena de dupla punição pelo mesmo fato.

Alega, ademais, que a pena-base foi fixada com fundamento em expressões genéricas e abstratas, tais como "culpabilidade elevada", "frieza demonstrada" e "reprovabilidade social", desprovidas de indicação de elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, aptos a demonstrar circunstâncias excepcionais que justificassem a exasperação da reprimenda.

Argui, outrossim, o esvaziamento da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença. Embora formalmente aplicada, reduzindo a pena de 24 para 23 anos de reclusão, a atenuante foi na prática neutralizada pela incidência da agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal, que recompôs a pena ao mesmo patamar anterior, resultando em pena de 24 anos para o latrocínio, tornando a atenuante simbolicamente ineficaz. Sustenta que tal cenário viola a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que o paciente se encontra privado de sua liberdade há mais de 10 (dez) anos, sob pena fixada com vícios evidentes na dosimetria, e que a ilegalidade apontada projeta efeitos concretos e contínuos sobre a liberdade de locomoção do coacto, influenciando diretamente o tempo de cumprimento da reprimenda, a progressão de regime e o acesso a benefícios executórios.

Requer, em sede liminar, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com a imediata adequação dos reflexos na execução penal, ou, subsidiariamente, a readequação da pena mediante o afastamento das circunstâncias indevidamente valoradas e o consequente recálculo da reprimenda. No mérito, clama pela concessão definitiva do
writ
.

O pedido liminar foi submetido ao Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias
, que, em razão do afastamento funcional desta Relatora, exarou decisão em 27/03/2026,
indeferindo a medida de urgência
(ID 35041105).

O Juízo coator prestou informações
em 29/04/2026, esclarecendo que o paciente foi condenado a 25 anos de reclusão em regime fechado, com sentença transitada em julgado, e que foi expedida guia de execução definitiva para a Vara de Execuções Penais de Santarém/PA. Assinalou, ainda, que o recurso de apelação interposto pela defesa do paciente foi declarado intempestivo, certificando-se o trânsito em julgado em 10/11/2015. Acrescentou que, em verdade, o impetrante busca rediscutir, pela via do
habeas corpus
, matéria que poderia ter sido arguida em sede recursal, e que não vislumbra a presença de causas ensejadoras de revisão criminal. Juntou, como anexos, a sentença condenatória, a certidão de intempestividade recursal e a decisão de não recebimento da apelação.

Nesta Superior Instância,
a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem.

A impetrante apresentou manifestação às informações e ao parecer ministerial em 04/05/2026, reiterando a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria verificável de plano na leitura da sentença, e sustentando que o trânsito em julgado não tem o condão de convalidar pena fixada em desacordo com a lei e com a Constituição Federal.

É o relatório.

VOTO

A questão central que se coloca, antes de qualquer análise de mérito, é a da admissibilidade do presente
habeas corpus
.

O remédio constitucional previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal destina-se, por definição, à proteção da liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de ir e vir, por ilegalidade ou abuso de poder. Cuida-se, portanto, de instrumento de cognição sumária, voltado ao controle de ilegalidades evidentes que reclamem reparação imediata, sem necessidade de ampla dilação probatória.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado, de maneira consistente, que o
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria própria de revisão criminal, salvo nas hipóteses de ilegalidade flagrante, verificável de plano e independentemente de reexame aprofundado do acervo fático-probatório. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa, sendo assente que não se pode utilizar o
habeas corpus
para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o paciente. Nesse sentido:

“[...] 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandarem minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 247.538-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/5/2025 [...].” (HC 271224 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Segunda Turma, julgado em 18-05-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-05-2026 PUBLIC 19-05-2026)

No caso dos autos, a situação é ainda mais delicada. A sentença condenatória transitou em julgado em 10 de novembro de 2015, há mais de uma década, em razão da intempestividade do recurso de apelação interposto pela própria defesa do paciente, conforme certificado pelo Diretor de Secretaria da 1ª Vara Criminal de Santarém. A autoridade coatora esclareceu que o recurso, interposto em 16 de novembro de 2015, ultrapassou o prazo legal de cinco dias, tendo o juízo de origem declarado a intempestividade e negado seguimento à apelação.

Diante desse quadro, o presente
habeas corpus
pretende, na prática, reabrir o debate sobre a dosimetria da pena fixada em sentença definitiva, contornando a perda do prazo recursal e substituindo a via processual adequada, a revisão criminal, por instrumento constitucional dotado de cognição sumária.

A consolidação da jurisprudência defensiva visa combater a utilização do
habeas corpus
como substitutivo do recurso ordinário constitucional ou da revisão criminal. Essa tendência impõe uma análise profunda sobre os limites entre a efetivação da garantia fundamental e o sistema recursal, sendo imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória.

O Ministério Público, na qualidade de
custos juris
, manifestou-se expressamente pelo não conhecimento da ordem, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
habeas corpus
não encontra respaldo quando impetrado em substituição à revisão criminal, notadamente quando a condenação já transitou em julgado, salvo quando há flagrante ilegalidade e desnecessidade de dilação fático-probatória.

A impetrante, em sua manifestação final, argumenta que o trânsito em julgado não teria o condão de convalidar dosimetria teratológica, invocando a possibilidade de concessão de ordem de ofício. O argumento não encontra substrato nos fatos dos autos, como se demonstrará adiante.

Assim, o
habeas corpus
não deve ser conhecido, por configurar sucedâneo impróprio de revisão criminal, via inadequada para se promover a revisão da dosimetria penal já definitivamente fixada, quando ausente a excepcionalidade que justificaria o elastério da cognição constitucional.

Quanto à alegação de
bis in idem
, verificou-se que a sentença não utilizou isoladamente a violência ou o resultado morte, elementos inerentes ao latrocínio, para agravar a pena. O magistrado fundamentou a exasperação em circunstâncias concretas, como a premeditação por aproximadamente dois meses, a relação de confiança entre réu e vítima, a frieza na execução e o modo especialmente cruel da morte, mediante enforcamento e sufocamento. Também foi afastada a tese de fundamentação genérica, pois as circunstâncias judiciais desfavoráveis foram amparadas em elementos específicos extraídos dos autos.

Em relação à confissão espontânea, constatou-se que a atenuante foi efetivamente reconhecida e reduziu a pena de 24 para 23 anos, sendo posteriormente compensada pela incidência da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal. A pena total de 25 anos foi considerada proporcional diante da gravidade concreta dos fatos (latrocínio praticado com premeditação, execução cruel e invasão domiciliar), concluindo-se que a pretensão defensiva demandaria reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Ausente, portanto, a teratologia ou a desproporcionalidade manifesta que autorizaria a concessão da ordem de ofício, o exame realizado confirma a conclusão pelo não conhecimento do
writ
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026